Tribunal: TJSP
Processo: 1010491-35.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva do executado para responder pela exação incidente sobre imóvel adjudicado, bem como a possibilidade de revisão de tais valores.
Ao contrário da arrematação em hasta pública, a adjudicação não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o imóvel.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva do executado para responder pela exação incidente sobre imóvel adjudicado, bem como a possibilidade de revisão de tais valores.
Ao contrário da arrematação em hasta pública, a adjudicação não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o imóvel. Importante mencionar que é cediço na jurisprudência do STJ (REsp 1179056/MG) que o adquirente do imóvel adjudicado é responsável pelos débitos tributários anteriores à aquisição, pois referida dívida possui natureza propter rem. Patente, portanto, a sujeição passiva tributária do apelante para responder pela cobrança de IPTU.
Quanto ao pedido subsidiário de revisão do lançamento, razão assiste ao apelante. Ante a revisão administrativa do valor venal do lançamento tributário em razão da ocorrência de erro de fato, deve haver retroação para atingir os créditos executados, nos termos dos art.145, I, c.c. 149, I e VIII do CTN. A base de cálculo do IPTU deve guardar consonância com a realidade imobiliária.
A solução conduz à atribuição de sucumbência recíproca entre as partes.
Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.